Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta e sobre a prejudicial de mérito da prescrição suscitadas pelo apelado/réus nas contrarrazões de ID 18563150. Após, com ou sem manifestação da recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora